Tribunal: TJDFT
Processo: 0002310-88.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002310-88.2016.8.07.0020 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: HELTON SOUZA QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERIFICADOS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SÚMULA 543 STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIPLOMA PROCESSUAL APLICÁVEL. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DA SENTENÇA. CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8o, CPC. 1. Inexiste incompatibilidade entre o pedido de rescisão de instrumento particular de compra e venda de imóvel e o pedido de lucros cessantes, ainda que pleiteados em demandas distintas, à luz do art. 475 do Código Civil. 2. O atraso na entrega do imóvel por crise financeira, grande quantidade de chuvas e escassez da mão de obra, não são hipóteses de força maior ou caso fortuito porque integrados aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial, que tem que assumi-los para exercê-la, sendo defeso dividi-lo com o consumidor ou atribuí-lo a terceiros. 3. A consequência da rescisão do contrato, por responsabilidade da construtora, é o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das prestações efetivamente pagas pelo comprador, sem qualquer retenção, de forma integral e imediata, nos termos da Súmula 543 do STJ. 4. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para utilização em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 5. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretará ônus desproporcional ao sucumbente, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. 6. Apelo do autor conhecido e provido. Apelos das rés conhecidos e improvidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial: b) artigos 327, § 1o, do CPC, e 422 do Código Civil, porquanto indevida indenização a título de lucros cessantes, tendo em vista a ausência de comprovação nos autos; c) artigo 393 do CC, alegando que em virtude da ocorrência de caso fortuito/força maior, e enriquecimento sem causa da parte recorrida, inviável a restituição dos valores pagos em sua integralidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 327, § 1o, e 422, do CC, pois a turma julgadora ao reconhecer o direito do recorrido aos lucros cessantes, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. LUCROS CESSANTES. MORA E PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) omissis 4. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. (...) omissis 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1473474/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/5/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830583/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). Com relação à indicada violação ao artigo 393 do CC o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003